Tribunal: TCU
Processo: 026.707/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2221/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII e 143, do Regimento Interno deste Tribunal, e ainda, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 19), em conhecer da Representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.707/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Pironti Aguirre de Castro (36363/OAB-PR) e outros, representando Imtep Gsi Clinica Medica Hospitalar Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos.